Tribunal: STJ
Processo: 0005818-37.2015.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393619 - ES
(2023/0211349-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAPIXABA PRATICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES - AL006020
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
AGRAVADO
: TRANS-OVERSEAS DO BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
ADVOGADOS
: ÂNGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES005842
ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES010166
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE PRATICAGEM. AGENTE MARÍTIMO.
ATUAÇÃO NOS LIMITES DO MANDATO. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO.
1. O agente marítimo atua como mandatário mercantil do
e, nos
transportador/armador
limites do mandato, não responde por obrigações ou danos, conforme precedentes
desta Corte.
2. Pretensão recursal que demanda alteração das premissas fáticas fixadas pelo
acórdão recorrido, incabível na via eleita, não infirmando os fundamentos adotados na
decisão agravada.
3. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, mantida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:17
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4c4bc99e-9857-4a4d-9409-c550962533d4

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393619 - ES
(2023/0211349-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAPIXABA PRATICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS
: RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES - AL006020
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
AGRAVADO
: TRANS-OVERSEAS DO BRASIL LTDA
OUTRO NOME
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
ADVOGADOS
: ÂNGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES005842
ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES010166
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇOS DE PRATICAGEM. AGENTE MARÍTIMO.
ATUAÇÃO NOS LIMITES DO MANDATO. RESPONSABILIDADE AFASTADA.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO.
1. O agente marítimo atua como mandatário mercantil do
e, nos
transportador/armador
limites do mandato, não responde por obrigações ou danos, conforme precedentes
desta Corte.
2. Pretensão recursal que demanda alteração das premissas fáticas fixadas pelo
acórdão recorrido, incabível na via eleita, não infirmando os fundamentos adotados na
decisão agravada.
3. Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC, mantida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAPIXABA PRÁTICOS
LTDA
S/S
contra decisão singular que, ao apreciar o agravo em recurso especial, negou-lhe
provimento e majorou os honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do CPC
art. 85,
(fls. 1130-1134).
Nas razões, a agravante sustenta que a agência marítima contratou
diretamente os serviços de praticagem, atuou em nome próprio e não em mera
representação, o que atrairia a sua responsabilidade pelo pagamento. Afirma que a
controvérsia demanda apenas revaloração jurídica das premissas assentadas pelo
acórdão recorrido, sem necessidade de reexame de prova. Impugna, ainda, a
majoração dos honorários, alegando violação da razoabilidade, do direito de petição e
ausência de trabalho adicional em grau de recurso (fls. 1139-1146).
Documento eletrônico VDA56570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 5b86dcc4-73d0-44d6-803b-6b5938b44808

Na impugnação ao agravo interno, LBH BRASIL AGENCIAMENTO
MARÍTIMO LTDA defende que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza mandatária do
agente marítimo e que a tese da agravante pressupõe reexame do conjunto fático-
probatório, o que é incabível. Requer a manutenção integral da decisão (fls. 1155-
1176).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de cobrança por serviços de praticagem.
A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a atuação da agência
marítima como mera mandatária do armador e afastando sua responsabilidade pelo
pagamento (fls. 822-824).
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve integralmente a sentença:
rejeitou a ilegitimidade passiva; afastou a prescrição; e, no mérito, concluiu que a
requerida agiu por conta e ordem do armador, sem discricionariedade e sem
extrapolação dos poderes do mandato. Explicitou que a emissão de notas em nome da
agência não altera o quadro fático e jurídico e que não há afronta à boa-fé nem ao
(fls. 826-846).
“venire contra factum proprium”
No agravo interno, a agravante busca afastar os fundamentos da decisão de
fls. 1130-1134 em duas frentes: i) mérito do agravo em recurso especial; ii) majoração
dos honorários.
Quanto ao mérito, a decisão agravada reafirma entendimento jurisprudencial
consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que o agente marítimo, figura
específica do direito náutico, atua como mandatário mercantil do transportador/armador
e, nessa condição, não pode ser responsabilizado por atos praticados nos limites do
mandato. Transcreveu precedentes, dentre os quais:

“[...] O agente marítimo é mandatário, no território nacional, do transportador
estrangeiro. Logo, não são pessoas jurídicas idênticas. Ao contrário, a relação de
mandato pressupõe duas pessoas distintas: mandante e mandatário. Se eles se
confundem, não há mandato. Ordinariamente, uma pessoa não tem legitimidade
para pleitear, em nome próprio, direito alheio. No caso concreto, o crédito
decorrente da manutenção indevida dos contêineres ao longo do tempo pertence
ao transportador estrangeiro, não ao agente marítimo. Não há elementos, no
acórdão recorrido, que permitam concluir o contrário. Como bem ressaltou a
recorrente, o agente marítimo, na condição de mandatário, pode – em tese –
representar o transportador estrangeiro em juízo. Por isso, há de fazê-lo em nome
do mandante, não em nome próprio. O simples fato de serem – agente marítimo e
transportador estrangeiro – pessoas jurídicas distintas impede que uma exerça, em
nome próprio, direito da outra.”
, Rel. Ministro Humberto
(REsp 1.002.811/SP
Gomes de Barros, Rel. p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado
em
DJe
(fl. 1132)
7/8/2008,
8/10/2008)
Documento eletrônico VDA56570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 5b86dcc4-73d0-44d6-803b-6b5938b44808

“[...] O acórdão recorrido julgou de forma contrária ao mais recente entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior, o qual se consolidou no sentido de que ‘o
agente marítimo é mandatário, no território nacional, do transportador estrangeiro.
Logo, não são pessoas jurídicas idênticas. Ao contrário, a relação de mandato
pressupõe duas pessoas distintas: mandante e mandatário. Se eles se confundem,
não há mandato’. [...] No caso dos autos, sendo a ora agravante agente marítimo,
ou seja, mandatário mercantil, não possui legitimidade ativa, por ser tão somente a
empresa que efetuou o transporte.” (AgInt no AgInt no
, Rel.
AREsp 1.155.911/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
28/8/2018,
(fl. 1133)
31/8/2018)

Além disso, a decisão enuncia o precedente que reconhece a
impossibilidade de responsabilização do agente marítimo por danos quando atua nos
limites do mandato (AgInt no
, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp 1.504.348/SP
Turma, julgado em
DJe
(fls. 1132-1133).
9/5/2022,
13/5/2022)
A tese do agravo interno não afasta tais fundamentos. O acórdão recorrido
delineou premissas fáticas claras: a agência requisitou os serviços por conta e ordem
do armador; a prova oral foi “veemente” quanto à atuação como mandatária, sem
discricionariedade; não houve extrapolação de poderes; e a emissão das notas em
nome da agência não desloca a responsabilidade do tomador (fls. 843-845). Pretender
reconhecer “contratação direta em nome próprio” e “discricionariedade” da agência
para não pagar envolve modificação dessas premissas, o que não é possível em
agravo interno contra decisão que aplicou jurisprudência consolidada a fatos já fixados
na origem.
A alegada “revaloração jurídica” não se sustenta. A decisão agravada não
suprimiu análise jurídica; aplicou os precedentes à moldura fática definida pelo Tribunal
de origem. Sem alteração do quadro fático, a conclusão permanece: o agente
marítimo, atuando nos limites do mandato, não responde pelas obrigações do armador
nem é parte legítima para tais cobranças, à luz dos precedentes citados (fls. 1132-
1133).
No tocante à majoração dos honorários, a decisão agravada aplicou o
§ 11, do CPC, elevando em 10% a verba já arbitrada, observados os limites
art. 85,
legais (fl. 1134). A insurgência da agravante sustenta ausência de “trabalho adicional”
e violação de princípios. Não procede, entretanto. O dispositivo legal prevê a
majoração “ao julgar recurso” e condiciona apenas à observância dos limites dos §§ 2o
e 3o. No caso, houve processamento e julgamento de agravo em recurso especial, com
análise das razões, reconsideração procedimental e decisão de mérito no âmbito de
recurso, o que caracteriza atuação em grau de recurso apta a justificar a aplicação do
§ 11 do
tal como decidido (fl. 1134). Não se trata de penalidade por recorrer,
art. 85,
mas de regra de sucumbência na fase de recurso. A jurisprudência transcrita na
decisão agravada também assenta que a atuação do agente marítimo não gera
responsabilização nos limites do mandato, e a manutenção do entendimento conduz à
sucumbência da agravante perante o órgão julgador, legitimando a majoração.
Documento eletrônico VDA56570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 5b86dcc4-73d0-44d6-803b-6b5938b44808

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:57
Código de Controle do Documento: 5b86dcc4-73d0-44d6-803b-6b5938b44808

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.393.619 / ES
Número Registro: 2023/0211349-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058183720158080024 58183720158080024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAPIXABA PRATICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES - AL006020
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
AGRAVADO
: TRANS-OVERSEAS DO BRASIL LTDA
OUTRO
NOME
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
ADVOGADOS : ÂNGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES005842
ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES010166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAPIXABA PRATICOS
LTDA
S/S
ADVOGADOS : RODRIGO LOUREIRO MARTINS - ES001322
EDUARDO ANTONIO DE CAMPOS LOPES - AL006020
ALEXANDRE LUIZ AMORIM FALASCHI - DF033253
Documento eletrônico VDA56867945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: f47e7bb0-b0fd-43ff-b83c-4a34400c75b1

AGRAVADO
: TRANS-OVERSEAS DO BRASIL LTDA
OUTRO
NOME
: LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA.
ADVOGADOS : ÂNGELO GIUSEPPE JUNGER DUARTE - ES005842
ANDREZA VETTORE SARETTA DEVENS - ES010166
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: f47e7bb0-b0fd-43ff-b83c-4a34400c75b1